Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O proprietário do imóvel responde pelas taxas de condomínio, em razão da sua natureza propter rem.
2. Os contratos particulares de promessa de compra e venda de imóvel, sem registro no cartório imobiliário, não transferem a propriedade, senão os direitos que o cedente tem sobre a coisa, nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil.
3. À falta de comunicação ao condomínio acerca da transferência dos direitos sobre o imóvel para terceiros, haverá a responsabilidade tanto do cedente, como do cessionário. É que nesses casos, o STJ firmou o entendimento segundo o qual, a obrigação de pagar as despesas condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador. Todavia, a responsabilidade do alienante será afastada, caso sejam comprovadas a imissão na posse do adquirente e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
4. No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar a ciência inequívoca do condomínio quanto ao compromisso de compra e venda.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.